Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-38.2011.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000111-38.2011.8.05.0016 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA (OAB:BA4403-A), FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS (OAB:BA20916-A), PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO (OAB:BA21025-A), RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) APELADO: ESPOLIO DE NILDO ALVES DE SOUZA Advogado(s): GLACIENE DE SOUZA FERREIRA (OAB:BA27365-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural, reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas nos anos de 2003, 2004 e 2005, mantendo a exigibilidade apenas das parcelas vencidas em 2006 e 2007, bem como determinou a incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se, em obrigação decorrente de Nota de Crédito Rural com pagamento parcelado, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado do vencimento de cada parcela ou do vencimento da última prestação; e saber se devem prevalecer os encargos contratuais pactuados ou se é cabível a substituição pela Taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A dívida decorrente de Nota de Crédito Rural com pagamento parcelado caracteriza obrigação única de trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil tem início no vencimento da última parcela pactuada. 4. Tendo a última parcela vencido em 19/04/2007 e a ação monitória sido ajuizada em 18/04/2011, não transcorreu o prazo prescricional para nenhuma das parcelas exigidas, sendo indevido o reconhecimento da prescrição parcial. 5. Os encargos livremente pactuados em contrato bancário devem prevalecer quando inexistente demonstração específica de abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. 6. Não comprovada abusividade nos juros contratuais e na adoção do IGP-DI como índice de correção monetária, incabível a substituição dos encargos contratados pela Taxa SELIC. 7. Em se tratando de cédula rural, os juros moratórios devem observar a limitação legal de 1% ao ano, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para afastar a prescrição das parcelas vencidas em 2003, 2004 e 2005, reconhecendo a exigibilidade integral do débito, bem como para determinar a incidência do IGP-DI e dos juros contratuais pactuados, observada a limitação legal dos juros moratórios em 1% ao ano. Tese de julgamento: “1. Em obrigação decorrente de Nota de Crédito Rural com pagamento parcelado, o prazo prescricional quinquenal tem início no vencimento da última parcela contratada. 2. Inexistente demonstração de abusividade contratual, devem prevalecer os encargos livremente pactuados, afastada a aplicação da Taxa SELIC.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 702, § 2º, 931; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1044799-73.2021.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2022; TJPR, AC nº 0014131-90.2021.8.16.0173, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0000111-38.2011.8.05.0016; Recorrente: Banco do Nordeste do Brasil S/A; Recorrida: Espólio de Nildo Alves de Souza; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator